Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, o julgado demanda, de fato, integração, pois a embargante é beneficiária da justiça gratuita e está patrocinada pela Defensoria Pública. Sendo assim, fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar omissão. Decisão unânime.